Tribunal: TJPA
Processo: 0000737-40.2008.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000737-40.2008.8.14.0104

APELANTE: MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0000737-40.2008.8.14.0104

APELANTE: MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Em sede de preliminar, o apelante aponta a ocorrência da prescrição, no entanto, o Excelso Pretório julgou em abril de 2020, o RE 654833, em sede de Repercussão Geral, no qual ficou definida a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”. Preliminar REJEITADA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando o requerido MÁRIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO, ora apelante, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano material coletivo ao meio ambiente, por ter cortado 15 (quinze) árvores da espécie Castanheira, correspondente a 595,245m3 de madeira em tora, sem autorização do IBAMA, em sua propriedade.

Em suas razões recursais, de forma resumida, o apelante aponta dois tópicos: 1) perseguição política do Prefeito, seu inimigo; 2) cerceamento de defesa.

Sobre o primeiro tópico, apesar do recorrente alegar repetidas vezes, que toda a situação envolve uma perseguição política contra si, em razão do Prefeito, à época, ser seu inimigo, é notório que nenhum documento juntado nos autos traz qualquer resquício da perseguição alegada. Sendo assim, considerando que o apelante apresentou meras alegações, sem qualquer comprovação, prescinde de análise profunda a questão.

A segunda tese diz respeito ao cerceamento de defesa, em situações, tais como: auto de infração lavrado sem a presença e assinatura do recorrente; diligências requeridas e não atendidas; obstrução na produção das provas requeridas, inclusive a testemunhal.

A ampla defesa é um direito fundamental, previsto no art. 5, LV da Constituição Federal.

Após os pedidos de diligência requeridos pelo demandado da ação, não houve qualquer despacho apreciando os pedidos, nem acolhendo, tampouco negando. Também não há notícias de instrução processual, mesmo com o pedido de produção de provas e oitiva de testemunhas formulado em contestação e nos requerimentos finais.

Consta na manifestação do Ministério Público, que após o cumprimento do ofício e resposta dos juízos, o feito deveria ser “
imediatamente retomado com o prosseguimento e ulterior produção de provas requeridas pelo réu voltadas a evitar qualquer prejuízo ao devido processo legal e ampla defesa do réu”.

Em que pese a responsabilidade civil ser objetiva no que tange aos Danos Ambientais, não se pode negar o direito de defesa do réu, principalmente porque no presente caso, há notícias de alegação de invasão da propriedade, que sequer foi mencionado pelo magistrado de primeiro grau, bem como existia o andamento de processo penal, que, poderia se encaixar, ou não, na exceção que permite a influência do processo penal no processo de natureza cível.

No caso em tela, conforme já mencionado, a parte ré pleiteou a produção de prova documental, bem como testemunhal, entretanto, o pedido sequer foi analisado pelo Juízo de origem. Nesse passo, havendo discussões fáticas a serem esclarecidas pela produção de provas, é o caso de admitir a prova requerida, privilegiando o direito constitucional das partes ao Contraditório e à Ampla Defesa.

Em que pese haver a necessidade de anulação da sentença, pelo cerceamento de defesa, o julgamento neste grau não é possível, tendo em vista a necessidade de instrução probatória no primeiro grau.

Tese de nulidade acolhida, porém, o retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe, sem configurar decisão
extra petita,
por ser matéria de ordem pública.

Recurso conhecido e parcialmente
provido, para anular a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa.

De ofício, determino retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida instrução processual.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 30/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÁRIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO, que julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública c/c Danos Morais Coletivos, na qual narrou que, de acordo com procedimento oriundo do IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, (autos de infração nº 141517), o réu teria cortado 15 (quinze) árvores da espécie Castanheira, correspondente a 595,245m3 de madeira em tora, sem autorização do IBAMA, em sua propriedade, tendo sido autuado no dia 21.01.2002 e multado no valor de R$ 59.524,50 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Apontou que a referida conduta implica em consequências penais e administrativas (as quais não são objeto da ação), e consequências
civis
, em função do dano ambiental cometido, objeto da lide.

Assim, ajuizou a ação com o fito de que o demandado seja condenado à obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada ou em outra, apontada pelo órgão ambiental, cumulada com a condenação em dinheiro pelo dano moral coletivo ao meio ambiente; Subsidiariamente, pugna pela condenação ao pagamento de quantia em pecúnia no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo dano material, cumulada com a condenação em dinheiro pelo dano moral coletivo ao meio ambiente.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 14164414 - Pág. 16 , a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Todavia, dada a crise do setor madeireiro, com constante fiscalização do IBAMA, bem como diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da capacidade econômica do requerido, hei de fixar a indenização abaixo como adequada.

Quanto ao reflorestamento se torna inviável, pois não indicada a área a ser reflorestada.

Quanto ao dano moral, este não tem possibilidade de ser quantificado na hipótese, razão pela qual hei de julgá-lo improcedente.

Isto posto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, e, consequentemente, condeno o requerido
MÁRIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO
a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano material coletivo ao meio ambiente, valor que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1%/mês a contar da citação, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

Extingo o processo com resolução de mérito, com base no art. 269, I, do CPC.

..”

Inconformado, MARIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO interpôs recurso de apelação (id n° 14164415 - Pág. 7).

Em suas razões recursais, aponta a ocorrência da prescrição, tendo em vista que se trata de suposto crime ambiental ocorrido em 10/01/2002, denunciado em 30/06/2008, que somente foi sentenciado em 04/07/2013.

Assevera que no processo criminal n° 0000760-83.2008.8.14.0104, cujo objeto é o mesmo auto de infração de fls. 20 dos autos, a Promotoria se manifestou pela prescrição, diante da ausência de sentença naquele feito, e requereu o arquivamento deste.

Assim, pugna o apelante para que seja declarada a prescrição neste feito.

No mérito, aponta o viés político de punição, pois aduz que o Auto de Infração foi encomendado ao Agente do IBAMA, que o lavrou sem a presença do apelante, de forma unilateral e dolosa. Além disso, destaca também que todas as diligências requeridas pelo apelante foram desprezadas.

Na sequência, indaga sobre o motivo pelo qual o juízo
a quo
não se valeu da prerrogativa de mandar produzir as provas requeridas, ou outras que julgasse necessárias.

Alega que os autos de infração e o termo de apreensão foram expedidos por mando do Prefeito, então inimigo do apelante, e que quanto ao local de origem da madeira, a quantidade e a essência, caberia ao IBAMA comprovar a realidade.

Destaca que houve cerceamento de defesa, pois a requisição de diligências e dilação probatória, requeridos no recurso administrativo interposto pelo apelante, diante do Presidente do Ibama, não foi julgado até a data da interposição do recurso de apelação, por influência política do até então prefeito.

Além disso, assevera que no que tange ao reflorestamento, se verificado às fls. 30 dos autos, já pré-existia ao Auto de Infração, feito de forma espontânea pelo apelante, o que prova sua consciência ecológica. Destaca que foi requerido do item II da contestação, que houvesse “requerimento de ofício ao IBAMA, para vistoriar seu imóvel, com vistas à constatação de existência de reflorestamento”. Diligência não atendida pelo juízo.

Na sequência, indaga se improcedente o dano moral, indicativo de ausência de nexo causal, por qual motivo é procedente o dano material?

Por fim, assevera que a sentença é nula, pois cerceou o direito de defesa do apelante, visto que não admitiu a oitiva de testemunhas nem dos servidores do IBAMA, indicados às fls. 31, não acatou o requerimento de ofício ao IBAMA, para inspecionar a propriedade, com o fito de comprovar o reflorestamento, não admitiu a oitiva do fiel depositário das toras, então chefe do gabinete do prefeito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinada a improcedência da ação.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (id n° 14164416 - Pág. 8).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Preliminar

Em sede de preliminar, o apelante aponta a ocorrência da prescrição, tendo em vista que se trata de suposto crime ambiental ocorrido em 10/01/2002, denunciado em 30/06/2008, que somente foi sentenciado em 04/07/2013.

Conforme já relatado, trata-se de reparação civil de dano ambiental. Sobre o tema, o Excelso Pretório julgou em abril de 2020, o RE 654833, em sede de Repercussão Geral, no qual ficou definida a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”

Sendo assim, a REJEIÇÃO da preliminar de prescrição é medida que se impõe.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando o requerido MÁRIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO, ora apelante, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano material coletivo ao meio ambiente, por ter cortado 15 (quinze) árvores da espécie Castanheira, correspondente a 595,245m3 de madeira em tora, sem autorização do IBAMA, em sua propriedade.

Em suas razões recursais, de forma resumida, o apelante aponta dois tópicos: 1) perseguição política do Prefeito, seu inimigo; 2) cerceamento de defesa.

Da perseguição política.

Quanto ao primeiro tópico, alega que os autos de infração e o termo de apreensão foram expedidos por mando do Prefeito, então inimigo do apelante, e que tudo ocorreu por perseguição polícia e pessoal.

No entanto, nos termos do art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, apesar do recorrente alegar repetidas vezes, que toda a situação envolve uma perseguição política contra si, em razão do Prefeito, à época, ser seu inimigo, é notório que nenhum documento juntado nos autos traz qualquer resquício da perseguição alegada.

Sendo assim, considerando que o apelante apresentou meras alegações, sem qualquer comprovação, prescinde de análise profunda a questão.

Do cerceamento de defesa

O tópico seguinte merece maior atenção

Em seu recurso, o apelante aponta várias ocasiões em que houve cerceamento de defesa, tais como: auto de infração lavrado sem a presença e assinatura do recorrente; diligências requeridas e não atendidas; obstrução na produção das provas requeridas, inclusive a testemunhal.

É sabido que a ampla defesa é um direito fundamental, previsto no art. 5, LV da Constituição Federal, de modo que o seu cerceamento configura grave violação ao texto constitucional, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

No caso em análise, o apelante aponta o cerceamento ao seu direito de defesa, diante da ocorrência de alguns pontos, de modo que determinadas questões merecem destaque:

Ausência de assinaturas: Não há assinatura do autuado no termo de inspeção de id n° 14164411 - Pág. 10, na certidão de id n° 14164411 - Pág. 12, no levantamento de Produto Florestal de id n° 14164411 - Pág. 14, no auto de infração de id n° 14164411 - Pág. 16, no Termo de Apreensão e Depósito de id n° 14164411 - Pág. 18. Apenas constam as assinaturas de duas testemunhas na certidão de id n° 14164411 - Pág. 12 e no Termo de Apreensão e Depósito de id n° 14164411 - Pág. 18.

Sobre o tema, destaco que não desconheço
dos termos da Instrução Normativa nº 08/2003 do IBAMA, que prevê que, nos casos de recusa do autuado em assinar o auto de infração, este deverá ser assinado por duas testemunhas. Porém, não consta também qualquer documento demonstrando que o autuado se recusou a assinar.

Fatos não esclarecidos: Em sede de contestação, o requerido juntou alguns Boletins de Ocorrência Policial, nos quais noticiam, em resumo, a invasão de seu terreno por posseiros, os quais realizaram a extração da madeira.

Diligências requeridas em sede de contestação: o ora apelante requereu no id n°

14164412 - Pág. 19: que seja determinado a suspensão do feito, até o trânsito em julgado direitos feitos administrativo e criminal contidos nos processos indicados no id n°

14164412 - Pág. 19; depoimento dos servidores do IBAMA: Amarildo Geraldo Fomentini e Claudio José Teixeira Rocha; Protestou pela juntada de outras provas, inclusive oitiva de testemunhas. Inclusive, repetiu essas e outras diligências nos Requerimentos Finais de id n° 14164414 - Pág. 11.

Réplica do Ministério Público (id n°
14164414 - Pág. 13): O Ministério Público, autor da ação, em réplica, se pronunciou da seguinte forma:

“As alegações do réu em quaisquer manifestações de defesa não prosperam, contudo, não se pode desconsiderar que mesmo a jurisprudência dos tribunais superiores sendo firme do sentido de independência entre as esferas penal e cível , a não ser que na primeira seja reconhecida a não ocorrência do fato ou a negativa da autoria.

Sucede que, justamente essas as hipóteses que acabaram de terem sido sustentadas pelo réu, tanto de modo explícito, ou ainda, de forma implícita pelo conjunto de documentos apresentados com a defesa escrita, motivos pelos quais, no escopo de evitar prejuízo e até mesmo eventual nulidade pelo julgamento antecipado da presente ação civil em razão dos feitos de natureza criminal,
entende-se como necessário frente à decorrência logica do contexto retro narrado, que o feito seja suspenso
nos termos do art. 265, IV letra “a”, desde que sem prejuízo, que
seja oficiado aos MM. Juízos das justiças comum, estadual e federal (...), no escopo que informe a este juízo sobre o deslindo das respectivas ações penais
, sendo certo que, caso não tenham ocorrido quaisquer espécies de decisões que impliquem nas teses retro apontadas,
o feito deverá ser imediatamente retomado com o prosseguimento e ulterior produção de provas requeridas pelo réu voltadas a evitar qualquer prejuízo ao devido processo legal e ampla defesa do réu
, vez que o transcurso da instrução processual certamente não ensejará outra decisão, que não o julgamento de procedência da ação e a consequência condenação do réu.”

Após esta manifestação do Ministério Público, sobreveio a sentença de mérito (id n° 14164414 - Pág. 20), a qual é breve, sucinta e apenas fundamenta a condenação na responsabilidade objetiva, sem relacionar concretamente com o caso em questão, nem especificar o motivo pelo qual nem analisou os pedidos de diligências.

Além disso, após os pedidos de diligência requeridos pelo demandado da ação, não houve qualquer despacho apreciando os pedidos, nem acolhendo, tampouco negando.

Também não há notícias de instrução processual, mesmo com o pedido de produção de provas e oitiva de testemunhas formulado em contestação e nos requerimentos finais.

Ainda, não há qualquer resposta ao requerimento formulado pelo Ministério Público
id n°
14164414 - Pág. 13, na qual o próprio autor da ação reconhece ser prudente a suspensão do feito e o ofício aos juízos da 3° Vara Penal de Tucuruí e da subseção judiciária de Marabá, referente aos processos de n° 2022.2000830-8 e n° 2002.3901000599-6 para que informem sobre o andamento de seus respectivos feitos.

Somado a isso, consta na manifestação do Ministério Público que após o cumprimento do ofício e resposta dos juízos, o feito deveria ser “
imediatamente retomado com o prosseguimento e ulterior produção de provas requeridas pelo réu voltadas a evitar qualquer prejuízo ao devido processo legal e ampla defesa do réu”.

Destaco que os processos citados são de numeração antiga, e no Sistema LIBRA apenas aparece o aviso de que “não foram encontrados”.

Destarte, todas estas informações corroboram com que esta magistrada entenda pela ocorrência do cerceamento de defesa. Pois, em que pese a responsabilidade civil ser objetiva no que tange aos Danos Ambientais, não se pode negar o direito de defesa do réu, principalmente porque no presente caso, há notícias de alegação de invasão da propriedade, que sequer foi mencionado pelo magistrado de primeiro grau, bem como existia o andamento de processo penal, que, poderia se encaixar, ou não, na exceção que permite a influência do processo penal no processo de natureza cível.

Outrossim, entendo que, o réu merecia ter tido direito a exercer a sua ampla defesa, ainda que, ao final, suas teses fossem afastadas. Além do mais, também merecia pelo menos a apreciação, fundamentada, dos seus pedidos, no caso de dispensa de prova e/ou das diligências requeridas.

Acerca do direito à prova, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório. A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional.” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 8. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

No caso em tela, conforme já mencionado, a parte ré pleiteou a produção de prova documental, bem como testemunhal, entretanto, o pedido sequer foi analisado pelo Juízo de origem.

Registre-se, na fase de “requerimentos finais”, o réu/apelante reiterou o pedido de produção de prova. Nesse passo, havendo discussões fáticas a serem esclarecidas pela produção de provas, é o caso de admitir a prova requerida, privilegiando o direito constitucional das partes ao Contraditório e à Ampla Defesa.

É direito da parte produzir as provas necessárias à comprovação da veracidade de suas alegações, sendo cabível a dispensa, tão somente quando estas forem indiscutivelmente desnecessárias, inclusive para evitar eventual nulidade do processo e, consequentemente, prejuízos às partes.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE FRUTOS. BENS COMUNS. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA CASSADA. 1. Em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, é direito da parte produzir as provas necessárias à comprovação da veracidade de suas alegações, sendo cabível a dispensa, tão somente quando estas forem indiscutivelmente desnecessárias. 2. Logo, havendo discussões fáticas a serem esclarecidas pela produção de provas, é o caso de admiti-la, privilegiando, desse modo, o direito constitucional das partes. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida
. Sentença Cassada.

(Acórdão 1627562, 07025128020188070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CREDITAMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V.
Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, "de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao magistrado valorar a necessidade da produção probatória, não havendo cerceamento de defesa quando,
em decisão adequadamente fundamentada
, o julgador indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental"
(STJ, AgRg no AREsp 827.092/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2016). Precedentes desta Corte.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.660.530/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte, a anulação da sentença, diante do cerceamento de defesa, é medida que se impõe, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau, para adequada instrução do feito.

Por fim, destaco que o apelante levanta a tese de cerceamento de defesa, porém, pugna pela anulação da sentença e pelo julgamento pela improcedência dos pedidos contidos na inicial, nesta instância.

Porém, em que pese haver a necessidade de anulação da sentença, pelo cerceamento de defesa, o julgamento neste grau não é possível, tendo em vista a necessidade de instrução probatória no primeiro grau.

Assim, acolho a tese de nulidade, porém, o retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe, sem configurar decisão
extra petita,
por ser matéria de ordem pública, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DE OFICIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.
3. Recurso especial não-provido.

(STJ - REsp: 714467 PB 2005/0003958-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2010)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 936285 SP 2016/0157025-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto, para anular a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa.

De ofício, determino retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida instrução processual.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2023